Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUCIANA BARRETO E BARRETO e BRUNO SOUTO VAZ, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, cumulada com ação de obrigação de fazer ajuizada por LINCOLN TEIXEIRA MENDES PINTO DA LUZ. As partes informaram acerca da celebração de acordo extrajudicial, cuja cópia foi anexada ao ID 59925853. Requereram sua homologação e a extinção do feito. Não há óbice ao acolhimento do pedido. A proposta de acordo foi assinada pessoalmente pelos requeridos JAILSON PEREIRA BASTOS JÚNIOR, LUCIANA BARRETO E BARRETO e BRUNO SOUTO VAZ, bem como pelo advogado da parte autora que possui poderes expressos para transigir (ID. 42171604). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 06 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004